Tribunal: TJMT
Processo: 1042621-20.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042621-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 690.498.821-53 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E URGÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1042621-20.2022.8.11.0041

Apelante
: IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA

Apelado
: BANCO PAN S.A.

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Materiais e Morais, movida em face de
BANCO PAN S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça. Condenou a autora ao pagamento de multa no importe de 5% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 215621249): Sustenta, em síntese, que a mera existência do contrato não significa a autenticidade e interesse em contratar, bem como que a assinatura por biometria facial e geolocalização é frágil, porquanto a autora sequer olhou para a “
selfie”

Afirma que o banco requerido não juntou aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e que o contrato não possui informações básicas, como e-mail.

Defende que a apelante é pessoa idosa, sem traquejo tecnológico, de pouca instrução.

Alega que, ao perceber os descontos indevidos em sua conta bancária, procurou o banco requerido, e realizou a restituição do valor depositado indevidamente. Requer que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Subsidiariamente, aduz o cerceamento de defesa por indeferimento da realização de prova pericial.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
: Suscita, preliminar da inobservância ao princípio da dialeticidade, porquanto requer o não reconhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento (Id. 215621259).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a apelada argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que as apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO – MÉRITO

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo bancário de nº 364287659, no valor de R$ 9.190,21, a ser pago em 84 prestações de R$ 275,00, descontado do benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, declarar a inexistência do débito e condenar o banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento à autora, a título de indenização por danos morais.

A autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do extrato de sua conta corrente, que comprovam a ausência de crédito em favor da autora e os descontos realizados pelo banco requerido em sua conta bancária no valor de R$ 275,00 a título de “
623 - BANCO PAN S A
” (Id. 215621202 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, contestou a ação, alegou a regularidade do pacto e apresentou documentação em Id. 215621234 e seguintes.

Salienta-se que o banco apresentou cópia de contrato firmado por meio digital, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “
selfie
” do autor.

Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor.

Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia do autor (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-se que, também em razão das características pessoais do autor e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

Isso porque, a autora é pessoa vulnerável, porquanto é idoso (73 anos) e de pouca instrução, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Soma-se a isso o fato de que o dossiê da contratação apresentado pelo banco (Id. 215621234 - Pág. 16) demonstra que o processo de contratação, realizado em 19.09.2022, teve início às 11h21min07s e fim às 11h24min43s, o que totaliza o tempo de
três minutos
para realizar toda a contratação.

Salienta-se que, dentro desse exíguo prazo de três minutos, o consumidor teria que ter realizado diversas ações e passos de aceite: aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET (Custo Efetivo Total) e CCB (Cédula de Crédito Bancário), aceite IN-100 (Instrução Normativa nº 100 de empréstimos para aposentados e pensionistas) e captura da
selfie
.

Ademais, verifica-se que o valor recebido pela autora em razão do contrato questionado (R$ 9.251,01 em 28.09.2022 – Id. 215621236), não foi por ela utilizado, porquanto depositou em juízo, situação que corrobora com os fatos narrados pela autora e as demais provas do processo (Id. 215621240).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023) ”.

O banco requerido, portanto, não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, é caso de reformar a sentença, e declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade extracontratual, em decorrência da declaração de inexistência da relação jurídica (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024